Tribunal: STF
Processo: RE 1354409
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DE CANDIDATA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA.



    1. Conforme tese fixada pelo Plenário do Supremo (Tema n. 784/RG), o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo à nomeação quando, havendo surgido novas vagas no período de validade do certame, ocorrer preterição de forma arbitrária e imotivada pela Administração.



    2. A necessidade de provimento do cargo de Técnico Judiciário – Psicólogo Judicial no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais veio a ser demonstrada ante o surgimento de novas vagas durante a validade de concurso público para formação de cadastro de reserva e, sobretudo, em vista do exercício da função por servidora municipal cedida e, em caráter precário e reiterado, pela própria candidata aprovada em primeiro lugar no certame.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para prover parcialmente o recurso extraordinário e restabelecer a sentença de primeiro grau.